Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-22.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009405-22.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON DANLEI PROENCA GUIMARAES - CPF: 044.452.071-60 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009405-22.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Everton Danlei Proenca Guimaraes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DA ORDEM DE SERVIÇO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Em que pese o consumidor negar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelas obrigações questionadas, contudo, a concessionária de energia juntou a ordem de serviço de solicitação da UC n.º 2114892, localizada no endereço Rua G, 08, bairro Maria Vetorasso, Rondonópolis/MT, cópia colorida da CTPS do autor e uma foto tirada por ele. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O cerne da demanda cinge-se na prova da existência de relação jurídica entre as partes uma vez que o Autor nega. No id nº 62352028 a parte Ré apresentou cópia colorida da CTPS do Requerente e fotografia retirada no momento da contratação via on-line. Calha destacar que acompanha a petição inicial CTPS do Autora, porém em versão preto e branco. E no id nº 62352029 a OS para a ligação da energia elétrica. Em sede de impugnação a parte Autora reitere não haver prova da contratação, aduzindo que seriam provas unilaterais, porém não forneceu uma explicação plausível porque a parte Ré estaria na posse de cópia colorida de sua CTPS ou mesmo por que possuiria uma fotografia, selfie, desde, considerando que usualmente para a contratação virtual, estes documentos são exigidos a serem encaminhados pelo celular. Ainda é oportuno destacar ser curiosa a opção da parte Ré em buscar a declaração de inexistência apenas do débito vencido em 08/2019 considerando que o extrato de negativação (id nº 54078040) apresenta outras 04 negativações, todas efetuadas pela parte Ré, com vencimentos sequenciais entre outubro/19 e janeiro/20.”.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 151,39 vencido em 10/08/2019, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPCP, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021